Tribunal: TJSP
Processo: 0043676-55.2011.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Ação declaratória c.c. indenizatória. Remessa de nome a órgãos de proteção ao crédito. Aval prestado em contrato. Falsidade da assinatura constatada por meio de perícia grafotécnica. Dano moral configurado. Indenização majorada. Recurso do réu desprovido, e provido o recurso do autor.